Tribunal: TJDFT
Processo: 0746337-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746337-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO, GABRIELA MACIEL E DIAS AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS, BEATRIZ CUNHA DUARTE DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, apresentar comprovante de pagamento em que se possa identificar o processo a que se refere, a fim de possibilitar a verificação do adequado recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso. Destaca-se que o sistema PagCustas gera, de forma instantânea, a juntada automática do comprovante no processo quando o pagamento é realizado por meio de pix, o que não se verifica nos autos. Faculto, desde já, o recolhimento em dobro do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator